Tribunal: TJES
Processo: 5013147-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liminar; Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013147-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE MARQUES NUNES

COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO JUIZADO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. SUBSTITUTO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal, alinhando-se à orientação das Cortes Superiores, se pacificou no sentido de que o
habeas corpus

não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio Precedente do STJ.

2. A análise dos requisitos para concessão do livramento condicional e saída temporária implicaria em incursão fático-probatória, inviável na via do
habeas corpus
, que demanda rito célere e flagrante ilegalidade demonstrada de plano.

3. Não constatada flagrante ilegalidade, inviável o conhecimento ou concessão de
habeas corpus
de ofício, devendo o paciente se valer do recurso apropriado para combater a decisão proferida na execução penal.

4. Agravo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013147-72.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE MARQUES NUNES

COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO JUIZADO DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL FERREIRA MARQUES - ES20960

VOTO

Trata-se de
a
gravo
i
nterno
em
h
abeas

c
orpus

interposto por
FILIPE MARQUES NUNES
,
em face d
a
d
ecisão monocrática
I
d
.
9709702
,
que
não conheceu
pleito de
livramento condicional e saída temporária,

ante a impropriedade da via eleita.

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que o
agravante
foi condenado pela prática
do
crime de extorsão (art. 158 do CP), ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A
defesa postulou pela concessão do livramento condicional e da saída temporária
,

pleitos que foram
indeferido
s

pelo Juízo da Execução

(mov. 278.1 da GEC nº 0018307-04.2018.8.08.0024),

ante
a informação de que o reeducando cometeu falta grave
durante a execução da pena
.

Ato
contínuo, a defesa impetrou a presente ação, argumentando que
o
agravante
preenche os requisitos para a
obtenção do
livramento condicional e da saída temporária, e
que

“não faria nenhum sentido aguardar obrigatoriamente a interposição de recurso cabível na espécie”
(Id.
9723866
).

Contudo,
como já mencionado,
por ocasião da
prolação da
decisão ora impugnada
,
a jurisprudência
deste Tribunal,
alinhando-se à orientação das
Cortes Superiores,
se pacificou no sentido de que o
habeas corpus

não pode
ser utilizado como substituto de recurso próprio
1
.

E na hipótese,
embora a defesa afirme que
o reeducando preenche os requisitos para alcance de benefícios da execução penal,
a análise da referida tese implicaria
em incursão fático-probatória,
inviáve
l

na
via do
habeas corpus
, q
ue demanda rito célere e flagrante ilegalidade
demon
strada de plano.

Assim,
não
constatada flagrante ilegalidade, inviável o conhecimento da presente ação, ou
su
a concessão de ofício, devendo o paciente
se
valer do
recurso
apropriado para combater
a
decisão proferida na execução penal.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça
(Id.
9769599
),

CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao
AGRAVO,
mantendo integralmente o teor da decisão monocrática
.

É como voto.

Dou a
s
matéria
s
como prequestionada
s
.

1
STJ:
AgInt no HC: 650431 PR 2021/0068425-1,
Rel.: Ministro GURGEL DE FARIA
,
T1,

Julg.: 21/3/2022
,
DJe: 30/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.